Tribunal: TJDFT
Processo: 0701264-50.2025.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. DECLARAÇÕES DA VÍTIMA CORROBORADAS PELAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. AFASTAMENTO DOS ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática de contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica. II – Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se há provas suficientes para a condenação do recorrente pela prática de vias de fatos; e (ii) superada a tese, verificar se há fundamentação válida para a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes.
III – Razões de decidir:
3. A materialidade e a autoria estão comprovadas pela narrativa segura da vítima sobre os fatos, na delegacia e em juízo, bem como pelos depoimentos das testemunhas policiais que atenderam o flagrante e, no local do fato, ouviram a vítima e seu filho, o qual confirmou a agressão sofrida pela mãe.
4. Condenações pretéritas, atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam a caracterização da reincidência, mas podem implicar na valoração dos antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, de maneira que não servem a este mister as condenações por crimes cuja pena se extinguiu há mais de 12 (doze) anos. IV. Dispositivo:
5. Recurso parcialmente provido.